Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708073-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADRIANA DE FATIMA DE HOLANDA FIALHO, COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se os Agravantes, no prazo de 5 dias, sobre a petição Id. 56428056 (perda do objeto do recurso). Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora